Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730383-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante das prerrogativas da relação jurídico-processual conferida à Administração Pública, intime-se o agravado (Distrito Federal), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao tratamento odontológico pleiteado pela agravante em sede de tutela antecipada (item b – ID no 29210402, pág. 9). 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO